Tribunal: STF
Processo: Rcl 56021
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Reginaldo da Silva Alves, sob o fundamento de que a autoridade apontada como reclamada teria afrontado o enunciado da Súmula Vinculante nº 56 da Corte. 



    Em síntese, narra a defesa que o reclamante - condenado à pena de 05 anos de reclusão em regime semiaberto, pela prática do crime art. 155, § 4º do Código Penal - está segregado em regime prisional mais gravoso.



    Ressalta, contudo, que 



    “(...) apesar do título judicial condenatório lhe proporcionar os benefícios do regime intermediário ao apenado, desde tal mencionada data o Reclamante encontra-se segregado no setor de custódia da Superintendência da Polícia Federal no estado de São Paulo, sob as regras de regime prisional mais gravoso, qual seja, o fechado.”



    Em consequência, requer:



    “Diante de todo o exposto, requer-se: a. Seja notificado o d. Juízo reclamado para prestar as informações devidas; b. Seja intimada a d. Procuradoria-Geral da República para parecer; c. No mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos desta inicial, sendo assim imediata autuação do processo de execução penal do Reclamante, bem como a substituição da atual segregação em regime fechado, por (i) a saída antecipada de sentenciado no regime fechado; ou, alternativamente (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do Reclamante, enquanto em regime semiaberto, até que surja vaga no regime intermediário (semiaberto) em estabelecimento prisional adequado.”



    Após a determinação de emenda da inicial, bem como que o juízo reclamado prestasse informações, vieram aos autos a emenda e uma nova manifestação do reclamante, no sentido de que:



    “1. Em 30.09.2022 esta defesa técnica foi surpreendida com a notícia de que o reclamante foi transferido do setor de custódia da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, para o Centro de Detenção Provisória - Chácara Belém II (ofício anexo). 



    2. Ocorre, que como se extrai dos dados constantes do Cadastro de Inspeção realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (doc. anexo), bem como do Extrato Cadastral da unidade prisional (doc. anexo) fornecido pela Secretaria de Administração Penitenciária, referida unidade de destino do reclamante é reservada para “presos provisórios” no regime fechado, ou seja, regime prisional e status jurídico inequivocamente diverso do reclamante (condenado por sentença transitada em julgado ao regime semiaberto). 



    3. Tal panorama suscita evidente desrespeito não só ao preconizado no artigo 84, da Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984, mas, igualmente, na incidência do artigo 185 do mesmo diploma legal. Tudo de forma a contrariar frontalmente o verbete sumular contido na Súmula Vinculante nº 56. 



    4. Dado o contexto acima, exsurge inexoravelmente a existência dos pressupostos estipulados no artigo 300 do Código de Processo Civil (fumus boni iuris e periculum in mora) para concessão de tutela de urgência. 



    5. Exsurge dos elementos contidos nos autos, que o ato reclamado confronta diretamente os paradigmas entabulados na Súmula Vinculante nº 56, estabelecendo cenário de ruptura aos direitos do reclamante. 



    6. Ademais, a manutenção do reclamante em regime prisional mais severo e superlotado, de forma indefinida, impõe inegável dano irreparável e de difícil reparação, visto o efetivo prejuízo instituído diariamente ao reclamante, afastado de seu lídimo direito.



    (...)



    Posto tal contexto paradigmático, é mister a concessão de medida jurisdicional cautelar, visando afastar o injusto imposto ao reclamante. Com efeito, visando dar efetividade ao sumulado por este Pretório Excelso, requer seja deferida tutela de urgência, nos moldes dos parâmetros fixados no precedente representativo RE 641.320 em comunhão com o disposto no artigo 23 da Resolução CNJ nº 417, de 20 de setembro de 2021, com redação dada pela Resolução CNJ nº 474, de 09 de setembro de 2022, ou seja, seja deferido ao reclamante a (i) liberdade eletronicamente monitorada do reclamante até que surja vaga no regime prisional apropriado, ou progrida ao regime aberto (o que ocorrer primeiramente); ou, alternativamente, (ii) seja colocado em regime de prisão domiciliar, até que surja vaga no regime prisional apropriado, ou progrida ao regime aberto (o que ocorrer primeiramente). 9. Há de se ressaltar, ainda, que a referida tutela ora pugnada não se reveste de irreversibilidade, uma vez que eventualmente poderá ser reestabelecido o ‘status quo’ caso seja este o convencimento superveniente de Vossa Excelência.”



    Na sequência, indeferi a liminar e solicitei informações, as quais foram devidamente prestadas. 



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação aponta como parâmetros de controle a Súmula Vinculante nº 56 e o RE 641.320/RS. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos - , cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.“



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (…)



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 



    Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 



    Em consequência, portanto, vê-se que a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 



    O enunciado contido na SV 56, possui o seguinte teor: 



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” 



    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, esta Corte consignou que seriam 



    “aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado” (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/16 - grifos nossos). 



    Ao apresentar o voto condutor do acórdão no caso paradigma, bem destacou Sua Excelência, o Relator, que, 



    “[d]e qualquer forma, não descarto a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia de trabalho. A própria lei prevê a possibilidade de utilização de estabelecimento similar. Já a oferta de trabalho pode ser suprida por iniciativas internas e externas, notadamente mediante convênios com empresas e órgãos públicos. 



    O próprio Supremo Tribunal Federal conta com apenados que realizavam importante trabalho. Em meu gabinete, são cinco sentenciados, que prestam ótimos serviços a este Tribunal, vinculados ao Programa Começar de Novo. 



    O trabalho externo vem, em alguma medida, como um benefício adicional ao preso do regime semiaberto, já que a legislação é restritiva quanto a esse ponto art. 37 da Lei 7.210/84. 



    O que é fundamental, de toda forma, é que o preso tenha a oportunidade de trabalhar. O trabalho é, simultaneamente, um dever e um direito do preso art. 39, V, e art. 41, II, da Lei 7.210/84” (grifos nossos). 



    Por fim, fixaram-se balizas de observância obrigatória pelos juízes de execução, in verbis: 



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016) 



    Como se vê do cotejo de ambos os parâmetros supracitados, é certa a impossibilidade de se manter - por período superior ao necessário e razoável às medidas administrativas de transferência - apenado em regime mais severo do que naquele a que fez jus. Para cumprir esse enunciado, por exemplo, por falta de vagas, deverá o juízo adotar as medidas citadas no julgado supra. 



    Na espécie, verifico que o pedido formulado pelo reclamante sequer foi apreciado pelo juízo das execuções criminais. Confira-se:



    “O reclamante foi condenado nos autos do processo criminal nº 0514146-78.2004.4.02.5101, da 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/RI, a pena privativa de liberdade total de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal (conforme guia de recolhimento de fls. 01/05). 



    Consoante se verifica pela certidão de fls. 195 emitida pela Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM da 4ª RAJ, bem como pelo documento de fls. 199, o sentenciado está preso no Centro de Detenção Provisória Belém II, de competência deste DEECRIM da 1 ª RAJ, desde o dia 29 de setembro de 2022, advindo da Superintendência fls. 237, sendo os autos da presente execução remetidos a este Juízo apenas em 30 de setembro de 2022 (cf. informado às fls. 197). 



    Aos 10 de outubro de 2022, o cálculo de penas do sentenciado foi atualizado e, na mesma data, os autos foram remetidos à conclusão para minha apreciação pela primeira vez. 



    Na presente data, determinei a intimação do sentenciado sobre a previsão do término do cumprimento da pena privativa de liberdade (10/09/2027) e ordenei que o pedido de autorização para trabalho externo, formulado por meio de petição juntada pela Defesa no dia 10 de outubro de 2022, seja veiculado perante a Seção da Corregedoria dos Presídios, competente para a apreciação de tal pleito. ” (e-Doc. 30)



     



    De logo, portanto, está evidente que a decisão do juízo em nada destoa das diretrizes fixadas na Súmula Vinculante 56, não se pode ainda afirmar a inobservância das balizas estabelecidas no RE nº 641.320/RS, porquanto não evidenciado prazo hábil para os trâmites administrativos.



    Note-se, a propósito, que a decisão do Juízo foi proferida em 11 de outubro último, não havendo, evidentemente, prazo razoável à administração penitenciária para alocar o reclamante no regime semiaberto.



    Na mesma linha, deve-se ressaltar que o pedido para trabalho externo sequer foi apreciado, devendo ser “veiculado perante a Seção da Corregedoria dos Presídios, competente para a apreciação de tal pleito”, conforme informado pelo juízo. 



    Veja-se, por oportuno, que o próprio juízo da execução já determinou a celeridade das providências que lhe cabiam, o que não significa eficácia instantânea da medida, devendo-se facultar prazo razoável para que a administração penitenciária adote as medidas necessárias, evidentemente que sem prejuízo de reanálise do pedido, caso seja efetivamente demonstrada a contrariedade à Súmula Vinculante 56.



    Não verificada, portanto, a alegada afronta, deve-se reconhecer a improcedência do pedido. 



    Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão deduzida na presente reclamação, nos termos do disposto no art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente